Tribunal: TJDFT
Processo: 0722368-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722368-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JANETE MARIA MENDES DE MATOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca da petição apresentada pelo Distrito Federal em ID 62353441. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2024 16:02:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora